Tribunal: TJMT
Processo: 1058942-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058942-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), M. E. R. S. - CPF: 078.547.951-18 (APELADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), MAURICIO CESAR CARTANA SILVA - CPF: 701.958.700-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. N
ão restou caracterizado que o infortúnio vivenciado pela autora/apelada ocorreu por motivos alheios a vontade da ré/apelante, por caso fortuito ou força maior, não se desincumbindo esta do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373 do CPC
, o que dá ensejo à reparação por danos morais.

2. Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3. Na hipótese,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1058942-38.2019.8.11.0041, ajuizada por
M. E. R. S.
,
julgou procedente o pedido inicial, para

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Por consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC (ID 77863481).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que, em dezembro de 2009, celebrou com a Oceanair Linhas Aéreas o Contrato de Cessão, ou seja, cedeu em favor da Oceanair, os direitos de uso da marca Avianca, na promoção e comercialização de seus produtos, sendo que na cláusula 10.1 há previsão de que cada uma das empresas atuaria de forma independente, de modo que a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Alega que a Oceanair não faz parte do mesmo grupo que a Aerovias, tendo em vista que sua administração, suas operações e suas demonstrações financeiras são todas independentes, não podendo ser aplicada a teoria da aparência, uma vez que as empresas não fazem parte do mesmo grupo econômico.

Menciona que a Oceanair, juntamente com sua controladora AVB, ajuizou pedido de recuperação judicial, assim, cabe ao consumidor ajuizar sua respectiva habilitação de crédito para receber eventuais valores que sejam considerados devidos na forma do plano de recuperação judicial.

Destaca que foi comprovado que o voo foi operado pela empresa Oceanair, o que descaracteriza o cometimento de qualquer ato ilícito, merecendo reforma a r. sentença que culminou com a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Defende que o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral, porque não agridem a dignidade humana.

Faz referência ao atual cenário mundial causado pela pandemia do Coronavírus, requerendo seja afastada a condenação por danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 77863483).

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 77863500).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 81929453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que afastou a alegada ilegitimidade passiva da ré e julgou procedente o pedido inicial, para

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Por consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC (ID 77863481).

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré/apelante, uma vez que o Recibo do Etkt – Eletronic Ticket Receipt, consta o nome Avianca (ID 77861130 – fls. 30), não especificando se Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca ou Oceanair Linhas Aéreas, de maneira que utilização pelas companhias do mesmo nome fantasia “Avianca”, afigura-se suficiente para que o cliente entenda se tratar de mesma empresa, devendo ser aplicada, portanto, a Teoria da Aparência.

Logo, tratando-se de operação compartilhada entre companhias aéreas, todas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, o que conduz à rejeição da preliminar.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO –
Preliminar de ilegitimidade passiva da ré, sob a alegação de que o voo foi operado pela Oceanair - Descabimento - Ambas as empresas aéreas pertencem ao mesmo grupo econômico - Bilhete no qual consta que a operação será realizada pela Avianca - Preliminar afastada
. [...].
(TJSP; Apelação Cível 1054028-31.2019.8.26.0002; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).

Ademais, extrai-se dos autos que a autora/apelada adquiriu junto à ré/apelante passagem aérea Cuiabá/São Paulo (ida
01/04/2019
e retorno em
03/04/2019
), contudo, em 21/03/2019, foi comunicada que seu voo de ida havia sido cancelado, postergando para o dia
03/04/2019
.

Ocorre que, as passagens foram compradas uma vez que a autora/apelada precisava retirar o visto americano na cidade de São Paulo, sendo que sua entrevista no consulado estava agendada para o dia
02/04/2019
às 11:30hs, de maneira que não poderia ir em outra data, razão pela qual protocolou junto ao Juizado Especial do Jardim Glória, em Várzea Grande-MT, o processo número 8014047-87.2019.811.0002, onde foi deferida, liminarmente, o pedido de penhora on-line via BACENJUD, no valor de R$ 1.514,98 (um mil quinhentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) no intuito de possibilitar a compra de novas passagens, sendo ressarcidos os danos materiais através do alvará judicial no. 537658-0.

Logo, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, fato é que resta cabalmente demonstrado que o voo foi adiado tendo a autora/apelada que suportar o transtorno de protocolar ação judicial para conseguir embarcar na data prevista, caracterizando a falha na prestação dos serviços ofertados pela companhia aérea.

Com efeito, o reconhecimento do caso fortuito como excludente de responsabilidade submete-se à teoria do risco, segundo a qual incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência - inclusive deste Sodalício - distinguem os casos de “fortuito interno” e “fortuito externo”: no primeiro, o fato de terceiro é previsível e integra os riscos ordinários da atividade do fornecedor, de modo que não elide a sua responsabilidade; no segundo, a atuação é alheia ou estranha ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, rompendo o nexo de causalidade e afastando, por consequência, o dever de indenizar.

No caso concreto, não restou caracterizado que o infortúnio vivenciado pela autora/apelada ocorreu por motivos alheios a vontade da ré/apelante, por caso fortuito ou força maior, não se desincumbindo esta do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373 do CPC,
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desse modo, resta evidente
que a situação vivenciada pela autora/apelada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - FALTA DE INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ, afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. 2 -
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor
. 3 - O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ.
(N.U 0017994-30.2015.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017).

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor
.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.
(
Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termo do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021